Tribunal: TJES
Processo: 5000228-52.2020.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-52.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TASSIO SPERANDIO RAMOS
RECORRIDO: METALURGICA SCHADEK LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000228-52.2020.8.08.0045

REQUERENTE: TASSIO SPERANDIO RAMOS

REQUERIDO: METALURGICA SCHADEK LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em ação indenizatória decorrente de suposto vício em produto (bomba de óleo). O recorrente alega a desnecessidade de perícia técnica e cerceamento de defesa, pleiteando a anulação do julgado ou a procedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a comprovação do nexo causal e da natureza do vício no produto exige prova pericial complexa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/1995 ; e
(ii)
se a extinção do processo por incompetência configura cerceamento de defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de pareceres técnicos e a dúvida sobre a origem da avaria (vício oculto ou montagem deficiente) tornam a prova pericial indispensável para o deslinde da causa. 4. A realização de perícia complexa é incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 2º da Lei nº 9.099/1995. 5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a extinção do feito por necessidade de perícia técnica não caracteriza cerceamento de defesa, pois garante a observância ao devido processo legal e à ampla dilação probatória nas vias ordinárias.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A necessidade de prova pericial complexa para dirimir controvérsia de natureza estritamente técnica afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis (art. 51, II, Lei nº 9.099/1995). 2. A extinção do feito por complexidade da causa não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial for o único meio idôneo para comprovar o direito alegado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 35, 46 e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ (Precedentes sobre incompetência por perícia complexa);

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
TASSIO SPERANDIO RAMOS
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA que ajuizou em face da
METALURGICA SCHADEK LTDA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 15315975) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Isso posto,
EXTINGO O FEITO
sem resolução de mérito com escopo no art. 51, II da Lei 9099/95.”.

Em sede recursal (ID 15315976), recorrente pleiteia a reforma da sentença, aduzindo vício no produto e a desnecessidade de perícia técnica. Requer a procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a anulação do julgado por cerceamento de defesa, alegando que não lhe foram oportunizados outros meios de prova.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 15316435).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16225719).

Com a devida vênia, acompanho o entendimento do magistrado de primeiro grau e reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, visto ser materialmente incompatível com o rito célere do Juizado Especial Cível.

Analisando o caderno processual, não se vislumbra nos autos nenhum parecer técnico unilateral que comprove a causa e a tipologia da avaria no produto que se alega defeituoso. Da mesma forma, há vários valores cobrados a título de danos materiais, que não é demonstrada a relação de causa e efeito com o produto alegado defeituoso. Essa lacuna probatória impede que se determine se o dano constitui um vício oculto inerente à bomba de óleo ou se é resultado de uma montagem deficiente.

Dessa forma, para o correto deslinde da controvérsia, reputo indispensável o ingresso da prova pericial para dirimir a questão técnica acerca do alegado defeito. Somente com a produção da prova pericial será possível verificar a existência e a origem do alegado problema, garantindo uma ampla dilação probatória, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa.

Dado o alcance cognitivo limitado permitido nos Juizados Especiais Cíveis para a produção de provas complexas, não é possível, sem a perícia, aferir a existência ou não de falha na prestação do serviço por parte da requerida e o consequente dever de indenizar. O julgamento da causa sem dirimir esta questão crucial, de natureza eminentemente técnica, acarretará indeléveis prejuízos às partes, ferindo o devido processo legal.

Assim, entendo que, de fato, a verificação do direito da parte autora exige a elaboração de prova pericial técnica. Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização de prova pericial complexa com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei 9.099/95 (LJE), concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos (art. 35, LJE), porém, jamais a realização de perícia complexa.

Nessa linha de raciocínio, não prospera a alegação subsidiária de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a jurisprudência consolidada entendem que a extinção do feito por incompetência, devido à necessidade de prova pericial complexa, não configura cerceamento, uma vez que as demais provas requeridas (testemunhal ou técnica simplificada) seriam manifestamente insuficientes e inócuas para dirimir a controvérsia técnica de fundo, que é o vício no produto.

Portanto, a decisão de extinguir o feito por incompetência, em razão da necessidade de perícia, constitui a correta aplicação das normas de competência (Art. 51, II, LJE) e não viola a ampla defesa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)